Tribunal: TJDFT
Processo: 0731887-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731887-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DAVID FRANCSICO SILVA NETO REQUERIDO: DESEMBARGADOR JOSE FIRMO REIS SOUB D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de suspeição instaurado em razão de exceção oposta por DAVID FRANCISCO SILVA NETO contra o DESEMBARGADOR JOSÉ FIRMO REIS SOUB, que: a) como relator do mandado de segurança no 0726531-42.2025.8.07.00, indeferiu a liminar pleiteada; b) rejeitou liminarmente a exceção de suspeição oposta em desfavor da Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga (autos no 0727882-50.2025.8.07.0000). Sustenta o excipiente, em breve síntese, que ambas as decisões proferidas pelo Desembargador excepto seguem idêntico padrão argumentativo e estilístico, para desqualificar as alegações do excipiente, elogiar implicitamente a magistrada arguida e negar sumariamente qualquer irregularidade, mesmo diante de documentação comprobatória de que o imóvel foi levado a leilão com matrícula desatualizada e contendo mais de 40 indisponibilidades não refletidas no edital. Alega que o Desembargador excepto rejeitou liminarmente a exceção, usurpando a competência colegiada, mas, contraditoriamente, adentrou no mérito do incidente, ao afirmar que a suspensão do feito não é automática, contrariando a literalidade do artigo 145, parágrafo 1o, do CPC e a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que a rejeição liminar só é admissível nos casos de inequívoca intempestividade ou manifesta inépcia formal. Afirma que a conduta do excepto configura, de um lado, suspeição por atuação notoriamente parcial e desequilibrada, e, de outro, impedimento, por ter atuado no mesmo núcleo fático em mandado de segurança anterior. Aduz que a sequência de decisões proferidas pelo mesmo relator, ambas em prazos ínfimos e fora do expediente forense, reflete convergência funcional com a autoridade arguida por suspeição, vulnerando a imparcialidade objetiva e subjetiva do julgador. Requer o imediato afastamento do Desembargador excepto do julgamento do agravo interno interposto nos autos da exceção de suspeição anterior; a redistribuição do feito a outro Desembargador independente, sem vínculo funcional ou histórico com a juíza excepta; a suspensão de todos os atos processuais praticados no agravo interno, enquanto pendente de julgamento a presente exceção; a remessa de cópia integral da exceção ao Conselho Nacional de Justiça. Brevemente relatado, decido. Numa análise superficial, própria dessa fase de cognição, não emerge, de plano, fumus boni juris ou periculum in mora na alegação de parcialidade do Desembargador excepto, a autorizar a atribuição de efeito suspensivo à exceção de suspeição. Em primeiro lugar, o mandado de segurança no 0726531-42.2025.8.07.00 foi julgado prejudicado após manifestação do próprio excipiente. Em segundo lugar, quanto à decisão de rejeição liminar da exceção de suspeição no 0727882-50.2025.8.07.0000, está sendo objeto de agravo interno cujos trâmites de julgamento estão transcorrendo com base no devido processo legal, em observância, inclusive, ao princípio da colegialidade, expressamente defendido pelo excipiente. Desse modo, não se justifica, no presente momento, a atribuição de efeito suspensivo nem tampouco a redistribuição imediata da relatoria do agravo interno. ANTE O EXPOSTO, admito a exceção de suspeição sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 146, §2o, I, do CPC. Comunique-se ao Desembargador excepto, dispensando informações, uma vez que estas já constam em id 74708623 – p. 139/145. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora